Tribunal: TJES
Processo: 5000177-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º
5000177-41.2023.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim, requerendo: i) apresentação de cronograma para execução de obras públicas, com prazo máximo de 12 meses; ii) criação de portal para acompanhamento das obras públicas; e iii) regulamentação dos critérios objetivos para execução dessas obras. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode compelir o Município à realização de obras públicas específicas e à implementação de plataforma de transparência, interferindo, assim, na discricionariedade administrativa do Poder Executivo e na alocação de recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a intervenção judicial para assegurar direitos constitucionalmente garantidos, apenas quando há omissão grave e continuada do Poder Executivo, o que não se verifica no presente caso, visto que o Município já disponibiliza informações sobre obras públicas através do portal da transparência, com dados alimentados pelo Tribunal de Contas Estadual.

4. A realização de obras públicas insere-se no campo da discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Executivo a decisão sobre prioridades e prazos, conforme critérios técnicos e orçamentários. A determinação judicial para priorização de obras específicas implica invasão indevida na competência do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

5. A condenação ao custeio e execução de obras solicitadas, com prazo específico, compromete a autonomia administrativa, exigindo alocação de recursos orçamentários e financeiros, o que pode afetar outras demandas igualmente importantes, configurando grave ingerência judicial nas funções executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode compelir o Município à execução de obras públicas específicas ou à implementação de plataformas de acompanhamento, salvo em casos excepcionais de omissão continuada e injustificada da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.108.655/CE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024; TJMG, APCV 5156414-65.2019.8.13.0024, rel. Des. Leite Praça, j. 23/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com vistas ao reexame da sentença inserida no id 8046676, que, nos autos da
ação civil pública
proposta em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 8046680), o recorrente alega, em resumo, i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, pois o fundamento adotado para julgar improcedente o pedido - princípio da separação dos poderes - não foi suscitado em nenhum momento pelo Juiz no curso da demanda e nem conferido às partes a oportunidade de se manifestarem; ii) que as informações prestadas no sítio eletrônico da prefeitura são insuficientes, havendo flagrante inobservância do princípio da publicidade e da transparência; e iii) que a regulamentação dos critérios objetivos para execução de obras públicas como corolário do controle da atuação administrativa na seara urbanístico-ambiental não interfere na separação dos poderes.

Contrarrazões apresentados no id 8046683, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 9897277, pela desnecessidade de intervenção do feito.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, por meio da qual alega, em apertada síntese, que recebe diversas reclamações da população acerca da inexecução de inúmeras obras públicas pelo ente municipal desde o ano de 2014 e que este, mesmo sendo cientificado da situação, tem deixado de adotar as medidas necessárias para o seu planejamento e execução.

Sob esse enfoque, enumera 30 (trinta) procedimentos administrativos que tramitam no Ministério Público que se referem à obras não implementadas pelo requerido.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação do requerido a (i) obrigação de fazer consubstanciada em promover as medidas necessárias aptas a apresentar, no prazo de 90 dias, o cronograma de execução das obras arroladas na exordial, em prazo não superior a 12 (doze) meses, bem como aquelas reclamadas no decurso da presente demanda; (ii) obrigação de fazer consubstanciada em implementar no sítio eletrônico do requerido, no prazo de 90 dias, portal, página, sistema ou correlato para acompanhamento das obras públicas urbanísticas, com identificação da natureza, prazo, recurso disponível e atualização trimestral; (iii) obrigação de fazer consubstanciada em regulamentar, no prazo de 90 (noventa) dias, mediante ato normativo do Prefeito, o planejamento e execução das obras públicas municipais urbanísticas, a partir da natureza, urgência, grau de risco, fonte de recursos (orçamento próprio, convênios e/ou transferências), tempo de inexecução, dentre outros critérios objetivamente aferíveis.

Após a propositura da demanda, a parte autora formulou aditamento à inicial para incluir mais duas obras nas quais foram constatadas a omissão do Poder Público Municipal.

Antes da apreciação do pedido liminar, o requerido apresentou manifestação, na qual sustenta a vedação à concessão de liminares que esgotem o objeto da ação e esclarece que já existe o acompanhamento de obras públicas por meio eletrônico e que a determinação de prioridade de alocação de verbas públicas é de competência exclusiva do Poder Executivo.

O julgador singular indeferiu o pedido liminar ao fundamentar que “
no endereço eletrônico do Município já é disponibilizado o acesso às obras públicas realizadas por meio de redirecionamento para a página do Tribunal de Contas do Espírito Santo, permitindo a consulta pública tanto das obras que estão ativas quanto das que estão paralisadas, com o fornecimento de detalhes da sua execução
” e que “
a função de deliberar acerca do planejamento e execução de obras públicas municipais conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, elegendo quais obras devem ser priorizadas, é atribuição do Poder Executivo
”.

Depois de apresentada a contestação e réplica, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De início, registro que, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o art. 10 do CPC/2015 veda a decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial
” (AgInt no AREsp n. 2.384.897/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto, “
não há violação ao art. 10 do CPC/2015 quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior
” (AgInt no AREsp n. 1.981.555/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.).

No caso dos autos, verifica-se que, tanto na manifestação apresentada antes da apreciação do pedido liminar como na contestação, o ente municipal requereu a improcedência dos pedidos iniciais com base na violação ao princípio da separação dos poderes. A propósito cito:

Já em relação aos pedidos 1) e 3), é imperioso ressaltar que
é de competência exclusiva do Poder Executivo a determinação de prioridade de alocação de verbas públicas, bem como de execução de obras
.

Vale notar que tal determinação é realizada por equipes técnicas de vários órgãos municipais que são especializadas no assunto, as quais usam critérios tangíveis e mensuráveis, como urgência/emergência, necessidade, interesse público, inflação/deflação, entre outros, para definir como e quando qual obra deverá ser realizada.

Vale o registro de que partes das obras elencadas nos “Inquéritos Civis” e “Notícias de Fato” se encontram em áreas de particulares, não podendo então, o Poder Público intervir em benefício de particulares.

Desta forma,
não cabe ao membro do parquet, ou ao Poder Judiciário, determinar em processo judicial, quais obras deve a Administração Pública realizar, e em qual espaço de tempo, notadamente quando localizadas em áreas particulares
. (ID 8046661 - manifestação prévia ao pedido liminar)

_______________

Já em relação aos pedidos referentes ao planejamento e execução das obras públicas elencadas, deve-se ressaltar que, é de competência exclusiva do Poder Executivo a determinação de prioridade de alocação de verbas públicas, bem como de execução de obras.

Tal determinação é realizada por equipes técnicas de vários órgãos municipais que são especializadas no assunto, as quais usam critérios tangíveis e mensuráveis, como urgência/emergência, necessidade, interesse público, inflação/deflação, entre outros, para definir como e quando qual obra deverá ser realizada.

Outrossim, vale o registro de que, como apontado pelo Ilmo. Secretário Municipal de Obra em sua manifestação (id 22852297), parte das obras elencadas nos “Inquéritos Civis” e “Notícias de Fato” elencados se encontram em áreas de particulares, não podendo então, o Poder Público intervir em benefício de particulares.

Nesse contexto, para a execução das obras, primeiro devem constar no orçamento municipal, o qual é realizado durante uma Sessão Legislativa, para que a verba seja utilizada na próxima.

Assim sendo, caso seja determinado que o Município realize as obras pleiteadas, este somente poderá executá-las no ano seguinte, sob pena de lesão ao erário. Ainda, para que o Ente Público realize qualquer obra, é necessário, também, a realização do processo licitatório, para cada uma, somado ao argumento acima, evidencia-se desarrazoado e incompatível o prazo não superior de 12 (doze) meses requerido pelo parquet.

V. Exa., para que o Município financie imediatamente as obras pleiteadas seria necessária a realocação de verbas que já têm destino definido, e, considerando o montante das verbas necessárias para suas realizações, é inevitável que outros setores do Município ficarão gravemente desfalcados, gerando, invariavelmente, grave lesão à economia e ordem pública do Município.

Desta forma, não cabe ao membro do
parquet
requerer em juízo quais obras deve a Administração Pública realizar, e em qual espaço de tempo, notadamente aquelas localizadas em áreas particulares.
(ID 8046672 - contestação)

Assim, verifica-se que o tema “princípio da separação dos poderes” foi suscitado pelo requerido, tendo o requerente a oportunidade se contrapor em réplica, não havendo que se falar em violação ao disposto no artigo 10 do CPC.

No que se refere ao mérito propriamente dito, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na trilha do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário,
em situações excepcionais
, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes e da reserva do possível
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.108.655/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

No caso dos autos, as obras indicadas na exordial se referem, em geral, à manutenção e pavimentação de ruas, realização de serviço de drenagem, apuração de possível obstrução de rede de esgoto e verificação de risco por queda de muro.

Acerca do tema, o artigo 182 da Constituição Federal estabelece que:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

Com relação ao pedido autoral de disponibilização no sítio eletrônico do requerido de acompanhamento das obras públicas urbanísticas, com identificação da natureza, prazo, recurso disponível e atualização trimestral, conforme restou explicitado pelo ente público em sua peça defesa, já são disponibilizadas no portal da transparência as informações acerca das obras paralisadas e não paralisadas no Município, sendo possível, inclusive, um acesso detalhado a cada uma delas.

Nesse contexto, é válido ressaltar que o acesso às referidas informações é feito pelo redirecionamento ao
site
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - órgão de controle externo - sendo crível que as referências ali constantes são aquelas efetivamente necessárias para a população.

Assim, apesar do esforço argumentativo do apelante no sentido de sustentar a insuficiência dos elementos, ao se constatar que a base de dados é fornecida justamento pelo órgão fiscalizador, há que se reconhecer que a publicidade mostra-se adequada.

Em continuidade, denota-se que os demais pedidos buscam compelir o Município a realizar um cronograma visando a realização de diversas obras públicas em inúmeros locais da municipalidade, com fixação de prazo para a sua implementação.

Entretanto, da mesma forma que asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que a procedência dos pedidos configuraria violação ao princípio da separação dos poderes, sendo necessária a manutenção da improcedência.

Embora se reconheça que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário possa determinar a implementação de políticas públicas previstas na Constituição, essa intervenção ocorre apenas quando restar evidente e notória a omissão prolongada e injustificada do Poder Executivo em cumprir com deveres constitucionais essenciais. Em tais casos, a atuação judicial se justifica para evitar a frustração de direitos fundamentais garantidos pela Carta Magna.

No entanto, essa situação excepcional não se verifica no presente caso, pois a definição de quais obras públicas serão executadas, assim como a prioridade e os prazos para sua realização, encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa do Poder Executivo.

Trata-se de uma prerrogativa que deve respeitar o planejamento orçamentário, a avaliação das necessidades locais e a gestão dos recursos públicos de forma eficiente e razoável. A intervenção judicial para eleger determinada obra como prioritária e fixar prazo para sua realização configura invasão indevida na esfera de competência exclusiva do Administrador, o que viola o princípio da separação dos poderes.

A condenação do Município ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no custeio e execução das obras indicadas na exordial, implica em interferência judicial no exercício da discricionariedade administrativa, impondo ao ente público a destinação de recursos orçamentários e financeiros àquelas obras específicas, em detrimento de outras demandas igualmente legítimas e prioritárias. Essa medida representa uma ingerência excessiva do Judiciário em decisões que, por expressa escolha constitucional, cabem ao Poder Executivo, responsável pelo planejamento e pela execução das políticas públicas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL DE IMPOR OBRAS PARA ACESSIBILIDADE EM IMÓVEL DE JARDIM ZOOLÓGICO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE
. REALIZAÇÃO PARCIAL DE ADAPTAÇÕES PELO MUNICÍPIO. INCLUSÃO DAS ADAPTAÇÕES REMANESCENTES EM PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO E ESTUDO DE PROPOSTAS PRÉVIO A CONCESSÃO.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO LIGADA À OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA
. A Constituição Federal, somada às normas gerais contidas na Lei Federal nº 7.853/1989, Lei Federal nº 10.098/2000 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), asseguram a adequação de logradouros e edifícios de uso público de modo a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida.
Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode impor ao Poder Executivo determinada obrigação de fazer para garantir os direitos fundamentais daqueles que possam ser afetados por determinada situação irregular, sem importar em afronta à separação de Poderes, que vem sendo relativizada pela ordem constitucional vigente, ou em interferência indevida no mérito administrativo, desde que necessárias ao atendimento do mínimo existencial
. O arcabouço legislativo concernente ao direito à acessibilidade é expresso no reconhecimento das limitações de recursos estatais e na determinação da adoção progressiva, embora obrigatória, das medidas e adaptações essenciais à sua efetivação, estabelecendo expressamente priorização de obras e intervenções que promovam maior efetividade do direito e as premissas básicas consistentes na eleição de prioridades, reserva de recursos, planejamento e cronograma. A conjuntura dos autos não tem o condão de determinar expedição de ordem judicial para imposição de realização imediata de adaptações em Jardim Zoológico sobre as quais a conduta doMunicípio, no entendimento do Órgão Ministerial, caracteriza-se como irregular ou ilegal, pois, como cediço, a conveniência e a oportunidade de fatos constitutivos do objeto e do motivo de certos atos administrativos, dispostos em Lei como sendo relegados à discricionariedade do agente competente para a sua prática, não comportam revisão pelo Poder Judiciário. Comprovada a realização de obras e adaptações para o atendimento parcial da acessibilidade no imóvel e a inserção da localidade em procedimento para apuração e estudo de propostas prévio e orientador de futuro procedimento administrativo de concessão da área, vinculada ao atendimento às condições de acessibilidade, comprovam inexistir omissão do Município na efetivação do direito debatido.
Caracterizaria ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação do Poder Executivo eventual exigência de realização imediata de obras públicas, quando inexistem elementos que apontem a uma atuação administrativa fora dos limites de atendimento básico de direitos e delimitações da discricionariedade desempenhada de modo justificado
. (TJMG; APCV 5156414-65.2019.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 23/09/2021; DJEMG 30/09/2021)

RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
É vedado ao Poder Judiciário, na hipótese concreta, a imposição da referida obrigação de fazer, pois, e questão jurídica está relacionada à análise dos critérios da conveniência e oportunidade administrativa. 2. O Órgão Jurisdicional não pode interferir na execução das funções típicas do Poder Executivo, estabelecendo as atividades que o gestor público deverá atender, prioritariamente, em detrimento de outras, igualmente importantes e fundamentais à sociedade, sob pena de afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. 3. Controle judicial dos atos administrativos autorizado, em regra, na hipótese da existência ou a presença de eventual ilegalidade praticada pelo Poder Público, cuja situação é inocorrente no caso concreto. 4. Eventual delonga ou atraso na implementação das políticas públicas ora reclamadas, decorre, ao que parece, do déficit de recursos orçamentários
. 5. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos. (TJSP; AC 0000386-85.2015.8.26.0428; Ac. 13452169; Paulínia; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Bianco; Julg. 02/04/2020; DJESP 04/09/2020; Pág. 3194)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. A realização de obras públicas encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, de modo que não pode o Poder Judiciário eleger aquelas que serão priorizadas, dentro de uma mesma escala de necessidade, e muito menos fixar prazo para a construção, sob pena de inadmissível ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Demonstrado que foram adotadas pelo ente público as medidas mínimas de segurança necessárias para afastar o risco aos transeuntes, em rua sujeita a desabamento, mostra-se descabido determinar a construção de muro de contenção no local, nos moldes pretendidos pela parte autora, privilegiando a referida localidade em detrimento das demais áreas de risco que necessitam de atenção do Poder Público municipal
. (TJMG; APCV 0155664-43.2014.8.13.0439; Muriaé; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 23/01/2020; DJEMG 28/01/2020)

Destarte, não se vislumbra nenhuma
situação excepcional apta a conferir a determinação de imediata realização das obras indicadas, sem que reste configurada a violação do princípio da separação de poderes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
que julgou improcedente a pretensão inicial, por vislumbrar a violação ao princípio da separação dos poderes. Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de ACP.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2024 às 19:13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54271114112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.